Tribunal: TJES
Processo: 5000954-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000954-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO MARTINS
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO MARTINS
em face da r. decisão, com cópia no ID 2114086, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5029383-32.2021.8.08.0024, ajuizada pelo ora agravante em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial, mantendo a decisão administrativa que o reprovou na primeira etapa do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2021.

O juízo primevo assim fundamentou o indeferimento (ID 2114086):

À primeira vista, parece-me que violaria o princípio da isonomia se fosse franqueada ao autor outra oportunidade para a apresentação do certificado de curso de 120 horas ou ignorado o fato de que o documento que ele apresentou ao réu não atendeu à exigência contida no edital.

É sabido que o edital faz lei entre as partes, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública.

Logo, se a Administração Pública agiu em consonância com o edital, não me parece que seja possível, a priori, considerar provável o direito alegado.

Nas razões recursais apresentadas no ID 2114005, o agravante arguiu, em breve síntese, que “
quando da inserção de toda a documentação apresentou um certificado de qualificação de apenas 8h equivocadamente, o que levou a não ter a pontuação exigida no Edital e por isso foi desclassificado
”, tendo o IASES pleno conhecimento do documento mencionado, visto que o certificado de qualificação profissional se trata de um curso de 120 horas ministrado pelo próprio Instituto.

Aduz ainda que o indeferimento na retificação da documentação apresentada ao agravado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sequer tendo estabelecido prazo para que o agravante sanasse seu erro, o que decerto não traria qualquer prejuízo à Administração Pública.

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requereu que o recurso seja conhecido e provido.

Em decisão, este Gabinete indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento (ID 2129430).

Em contrarrazões acostadas ao evento 3102436, o agravado pugna que o recurso seja desprovido, pois “
a matéria foi amplamente examinada e esgotada em sintonia com as teses apresentadas e as provas constantes dos autos, respeitando direitos constitucionais e cristalinamente fundamentada com as normas legais aplicáveis”.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passa-se à análise das teses recursais.

Na origem, a agravante ajuizou ação ordinária (ID 2114013) na qual almeja a reforma da decisão administrativa recorrida a fim de que lhe seja garantido o direito de continuidade no processo seletivo IASES Edital 0001/2021 no cargo de agente socioeducativo.

Alega que se equivocou ao anexar a documentação referente ao processo seletivo, a qual lhe rendeu desclassificação/indeferimento na participação do pleito, pugnando, assim, pelo recebimento extemporâneo da referida documentação comprobatória de qualificação e experiência profissional.

O edital é a lei de regência do certame público, e, nessa condição, é de observância obrigatória para todas as partes envolvidas, candidatos e Administração Pública, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhida.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório - o qual preceitua que “
todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão
”
1
- encontra-se atualmente previsto expressamente no art.41 da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021:
In verbis
, respectivamente:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

O Tribunal da Cidadania sedimentou em seu boletim de “jurisprudências em teses”, no ponto nº 6, o referido entendimento: “
O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos
”.

Acerca da referida vinculação ao instrumento, veja-se recente julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições
. III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame. IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. AgInt no RMS 69310 / RJ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2022/0225556-1 RELATORA Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 14/11/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 17/11/2022

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reafirma a importância da vinculação ao instrumento convocatório. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2018. PCES. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESENÇA DE CODEÍNA EM MEDICAMENTO UTILIZADO PELA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I.
É cediço que o edital faz Lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
II. Na hipótese, a apelada inscreveu-se para concorrer ao Cargo de Investigador de Polícia, no Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital 001/2018 - PCES, tendo sido desclassificada na etapa de inspeção de saúde em razão de seu exame toxicológico haver acusado a presença de substância entorpecente ilícita, a saber, codeína. III. Em que pese a desclassificação haver operado-se com amparo no Item 15.17, b.4, do Edital 001/2018 - PCES, constou no exame toxicológico a ressalva ao resultado positivo em razão de tratar-se de paciente sob uso de codeína devidamente comprovado por prescrição médica, em formulação do Paco® (paracetamol + fosfato de codeína), utilizado para alívio de artralgia, nos casos de dores fortes, fármaco com registro na ANVISA sob o nº 100431012, com data de vencimento em 12/2028. lV. Desta forma, uma vez evidenciada a licitude do fármaco utilizado pela apelada e por ser este a causa da alteração do exame toxicológico, não há que se falar na desclassificação sofrida no Edital 001/2018 - PCES. V. Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0006527-96.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EVENTUAL AUSÊNCIA DE CLAREZA DO TEXTO EDITALÍCIO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o edital do concurso público constitui Lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância (RMS 57.416/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23-10-2018, DJe 31-10-2018).
2. - Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Estadual, não havendo previsão editalícia clara e inequívoca, eventual dúvida interpretativa deve ser resolvida em favor do candidato. 3 - No caso, à míngua de disposição expressa de que, para obtenção de pontuação no quesito experiência profissional no cargo de Técnico de Enfermagem, somente poderia ser utilizado tempo de serviço exclusivamente em Unidade Hospitalar e de Pronto Atendimento, revela-se ilegal a eliminação da candidata que informou haver laborado também em outros setores. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0007453-77.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

A vinculação ao edital funda-se nos princípios da isonomia, da impessoalidade e da própria segurança jurídica que devem reger os certames públicos, uma vez que Administração deve pautar sua atuação na mais estrita legalidade, obedecendo ao ordenamento jurídico, lhe sendo vedado que se “
desrespeite as regras do jogo, estabeleça uma coisa e faça outra,”
haja vista que “
a confiança na atuação de acordo com o Direito posto é o mínimo que esperam os cidadãos concorrentes a um cargo ou emprego público
”
2
.

É de se concluir, dessa maneira, em regra, que o rigor com que se faz necessária a observância das regras editalícias, afasta a ponderação dessas mesmas regras com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A concessão de mais prazo, de mais uma oportunidade ao agravante para apresentação da documentação de qualificação e experiência profissional ou ainda a consideração
ex officio
do documento pelo próprio agravado (em virtude de se tratar de um certificado de curso ministrado pelo próprio IASES) no certame público denotaria absoluto desrespeito ao edital, e, por conseguinte, à isonomia, à impessoalidade e à segurança jurídica, corolários que devem reger toda a Administração Pública e notadamente as contratações públicas, uma vez que tal possibilidade não foi conferida aos demais candidatos/participantes do certame.

Logo, acertadas a decisão administrativa e a decisão ora vergastada que indeferiram que fosse franqueada ao candidato, ora agravante, outra oportunidade para apresentação do documento no certame.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1

MOTTA, Fabrício. (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 143.

2
MOTTA, Fabrício. (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 146.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Equívoco do candidato
ao anexar a
documentação referente ao processo seletivo, a qual lhe rendeu desclassificação/indeferimento na participação do pleito, pelo que requer “o direito de continuidade no processo seletivo IASES Edital 0001/2021 no cargo de agente socioeducativo”.

2.
O edital é a lei de regência do certame público, e, nessa condição, é de observância obrigatória para todas as partes envolvidas, candidatos e Administração Pública.

3.

O princípio da vinculação ao edital, previsto expressamente nas Leis nº 8.666/1993 e 14.133/2021,
funda-se nos princípios da isonomia, da impessoalidade e da própria segurança jurídica que devem reger os certames públicos, uma vez que Administração deve pautar sua atuação na mais estrita legalidade, obedecendo ao ordenamento jurídico.

4.
O rigor com que se faz necessária a observância das regras editalícias, afasta a ponderação dessas mesmas regras com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
A concessão de mais prazo, de mais uma oportunidade ao
candidato
para apresentação da documentação ou ainda a consideração
ex officio
do documento pelo próprio
instituto
(em virtude de se tratar de um certificado de curso ministrado pelo próprio IASES) no certame público denotaria absoluto desrespeito ao edital.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.